Tribunal: STF
Processo: HC 64479
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-06
Data de publicação: 1987-02-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. EXERCÍCIO ILEGAL DA ADVOCACIA. COMETE A
CONTRAVENÇÃO PREVISTA NO ART. 47 DA LCP, QUEM PROMOVE A DEFESA DE
RÉU NO PROCESSO PENAL, ESTANDO ELIMINADO DOS QUADROS DA OAB, POR
VIOLAÇÃO AO ART. 113, § 1º DA LEI 4215/63.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.